Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. ÓBICE LEGAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Indefere-se a inicial da ação rescisória quando verificada a ausência de quaisquer das hipóteses do art. 966 do CPC.
2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
3. Negou-se provimento ao recurso.